Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NÃO CABIMENTO. SERENDIPIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESENÇA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. MESMA CADEIA DE CONDUTAS E POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O encontro fortuito de provas, princípio da serendipidade, não é apto, por si só, a justificar a prevenção do Juízo que deferiu a medida cautelar originária, por meio da qual se obteve informações sobre possíveis crimes praticados por terceiros.
2. A demonstração, no caso concreto, que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influi na prova de outra infração, impõe a fixação da competência do Juízo em que tramita a investigação pelo crime de extorsão majorada, sobretudo pela necessidade de identificação dos integrantes da aparente organização criminosa e da conexão probatória em relação às supostas condutas realizadas, em um mesmo contexto, integrando uma cadeia de eventos.
3. A concentração da colheita de prova acerca do delito antecedente - extorsão e/ou organização criminosa – possui clara relação instrumental com o crime de lavagem.
4. Fixada a competência do Juízo a quo para analisar a integralidade da representação, cabe a ele verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento das demais medidas cautelares representadas, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.